Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016190-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES - CPF: 615.976.271-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BAIXA DE RESTRIÇÃO – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

A multa diária por descumprimento da obrigação fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016190-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1017190-98.2022.8.11.0003 - 2a Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Losango S.A. – Banco Multiplo de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Elke Regina de Sousa Fernandes
concedeu a tutela de urgência
para determinar que o requerido, aqui agravante, exclua as restrições creditícias impostas à autora agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a 30 (trinta) dias.

O Agravante sustenta, em síntese, que o valor da multa diária arbitrada não atende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e pode causar enriquecimento indevido, assim como afronta os princípios constitucionais que norteiam uma justa prestação jurisdicional.

Alega ainda que o prazo aplicado é exíguo e, ainda, defende a legalidade da inserção do nome da autora agravada nos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento de exercício regular de um direito.

Por fim, pugna pelo questionamento da matéria, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar a multa aplicada, subsidiariamente, pela redução do valor das astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 139506161).

Contraminuta apresentada no Id. 142758194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar o arbitramento da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
.

A lide advém de supostas cobranças indevidas sofridas pela autora agravada referente ao contrato n. 020039461083M, por supostas compras feitas em crediário que a demandante sustenta não ter realizado.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência para a exclusão da restrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por entender que não restaram demonstrados os requisitos da medida pleiteada.

Como cediço, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Ao balizar o valor da multa diária majorada, não se constata excesso, porquanto fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade, de modo que não é caso de redução.

As
astreintes
analisadas dentro do contexto fático, ou seja, na comparação do valor consolidado do encargo com a importância da obrigação principal pleiteada, não destoa do montante adotado pela jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,
mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022